Tribunal: CARF
Processo: 10855.003070/2008-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.003070/2008-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.282 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
MARIO GODINHO DE CAMPOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de forma
inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos tributáveis
auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 6/9), lavrada em
25/08/2008, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2004, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de omissão de
rendimentos do trabalho com e/ou sem vínculo empregatício , no valor de R$ 18.556,98.
Da Impugnação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.003070/2008-88
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.282 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.003070/2008-88

O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Cientificado do lançamento em 01/09/2008 (fl. 26), o contribuinte apresentou a
impugnação de fl. 02, em 01/10/2008, alegando ser produtor rural e que os caminhões
de sua propriedade são de uso exclusivo para transporte de sua produção agrícola, não
tendo prestado serviços a terceiros. Afirma ainda, desconhecer as transportadoras.
Da Diligência
A Delegacia de Julgamento em São Paulo II, considerando o teor da impugnação,
resolveu encaminhar o processo administrativo para que as fontes pagadoras fossem intimadas a
confirmar as informações prestadas em Dirf (e-fls. 41), nos seguintes termos:
Em sua defesa, o contribuinte afirma desconhecer essas transportadoras e não
ter prestado serviços a terceiros.
Desta forma, proponho o encaminhamento do presente processo ao
SECAT/DRF/SOROCABA - SP, para que as pessoas jurídicas acima citadas sejam
intimadas a confirmar se foram pagos ao interessado os rendimentos tributáveis
informados nas DIRF do ano-calendário 2003, retificando-as se for o caso.
Na hipótese do não atendimento à solicitação acima, encaminhe-se o processo
ao SEFIS, para diligências junto às fontes pagadora, para atendimento do solicitado.
Após serem intimadas (e-fls. 51/52), ambas confirmaram os pagamentos ao
beneficiário Mario Godinho Campos (e-fls. 53 e 56) sendo que Olímpia Transportes e
Metalurgia Ltda., encaminhou, também, comprovante de rendimentos e conhecimentos de
transporte (e-fls. 57/109) relativos aos transportes realizados.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 17-54.696 (e-fls. 115/118), os membros da 4a Turma de
Julgamento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP), por
unanimidade de votos, decidiram pela improcedência da impugnação, e, do voto da relatora a
quo, podemos destacar o seguinte:
...
Em sua defesa, o contribuinte alega não ter prestado serviços a terceiros e
desconhecer as fontes pagadoras.
Intimadas, as fontes pagadoras confirmaram ter pagado rendimentos tributáveis
ao interessado no ano-calendário em questão, corroborando as informações prestadas
em DIRF (fls. 53/109).
Cientificado do fato, o contribuinte nada alegou até a presente data.
Sobre a omissão de rendimentos, cumpre ressaltar que o art. 841 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 26 de março
de 1999– RIR/1999, assim dispõe:
...
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.282 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.003070/2008-88

O art. 11 da Lei n.o 8.981/1.995 observa que, a partir de 1o de janeiro de 1.995, a
pessoa física deverá apurar o saldo em reais do imposto a pagar ou o valor a ser
restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário, e apresentar
anualmente declaração de rendimentos em modelo aprovado pela Secretaria da
Receita Federal.
Vê-se, então, que o descumprimento destes mandamentos provoca o poder-
dever do Fisco de, em revisão à declaração, corrigir estes desvios e efetuar o
lançamento de ofício sobre os valores omitidos.
Cumpre ressaltar que a regra do art. 136 do CTN estabelece a responsabilidade
objetiva nas infrações de ordem tributária:
...
A DIRF é documento declaratório de rendimentos e de retenção de imposto de
renda na fonte, previsto em lei, servindo como prova relativa aos correspondentes
valores. Não havendo nos autos quaisquer elementos que contrariem a informação da
DIRF, esta deve prevalecer.
Cabe ressaltar que o impugnante, cientificado de que as fontes pagadoras cujos
rendimentos foram considerados omitidos, corroboraram as informações apresentadas
em DIRF, não se manifestou.
Em sua declaração de rendimentos, consta como ocupação principal: motorista
(fl. 11).
Isto posto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação, mantendo
o crédito tributário exigido pela notificação de lançamento de fls. 22/23.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
122/123), alegando, em síntese, que em nenhum momento recebeu qualquer valor que não tenha
sido lançado em sua Declaração de Ajuste Anual (DAA) e que a documentação apresentada
trata-se de meros conhecimentos de transporte da empresa Olímpia recebidos e assinados pelo
motorista Anderson, pessoa sem qualquer relação pessoal ou profissional com o recorrente sendo
que ele aparece naqueles documentos apenas como proprietário do veículo utilizado nos
transportes pagos pela empresa.
Estranha tal fato, pois afirma que o veículo somente esteve na sua posse no
período de 14 a 26/11/2003 e todas as notificações de pagamento referem-se a período diverso
deste.
Afirma que Anderson comprou o caminhão em 2003 e apresenta cópias das
transferências para comprovação.
Entende que não existe documento algum que ligue o contribuinte como
funcionário ou autônomo a empresas em questão.
Assim, solicita que o referido debito seja atribuído a pessoa que de fato executou
e recebeu pelos transportes efetuados.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.282 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.003070/2008-88

É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos de Transjoi Transportes
Ltda., CNPJ no 83.630.053/0001-13 e Olímpia Transportes e Metalurgia Ltda., CNPJ no
87.784.534/0001-34, no valor total de R$ 18.556,98.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos
Como visto a interessado foi autuado pela omissão de rendimentos oriundos das
fonte pagadoras acima citadas.
Em sua defesa inicial, relata ser produtor rural e que os caminhões de sua
propriedade são de uso exclusivo para transporte de sua produção agrícola, não tendo prestado
serviços a terceiros. Afirma ainda, desconhecer as transportadoras em questão.
O julgador de piso não acatou a argumentação de defesa (e-fls. 117/118) porque
as fontes confirmaram os pagamentos ao contribuinte, corroborando as informações prestadas
em Dirf, como segue:
...
Intimadas, as fontes pagadoras confirmaram ter pagado rendimentos
tributáveis ao interessado no ano-calendário em questão, corroborando as
informações prestadas em DIRF (fls. 53/109).
...
Cabe ressaltar que o impugnante, cientificado de que as fontes pagadoras cujos
rendimentos foram considerados omitidos, corroboraram as informações apresentadas
em DIRF, não se manifestou.
Em sua declaração de rendimentos, consta como ocupação principal: motorista
(fl. 11).
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.282 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.003070/2008-88

Com sua peça recursal o interessado reafirma que em nenhum momento recebeu
qualquer valor que não tenha sido declarado em sua DIRPF e que os documentos apresentados
são meros conhecimento de transporte que indicam que Anderson foi quem de fato executou e
recebeu pelos serviços de transporte de carga, seu nome constando “apenas” como proprietário
do veiculo utilizado.
Fato que contesta, pois afirma que vendeu o caminhão indicado no ano de 2003 ao
Sr.o Anderson e que somente esteve de posse do veículo arrolado no período de 14 a 26/11/2003,
conforme comprovante de transferência (e-fls. 126).
Analisando todo o contexto, vê-se que o interessado, além da argumentação de
desconhecer a fonte pagadora, nada acrescentou em seu recurso voluntário relativamente aos
valores recebidos por Transjoi Transportes Ltda.
Em contrapartida, após intimada, aquela fonte pagadora ratificou os pagamentos
ao recorrente (e-fls. 53) e assim se manifestou:
Recebemos a referendada e, diante da solicitação de V.S.a s, confirmamos que
foram pagos ao beneficiário MARIO GODINHO DE CAMPOS, inscrito no CPF sob o
n° 613.475.078- 68. a título de fretes os valores informados na DIRF do ano-
calendário 2003. Salientamos que as Ordens de Fretes a favor do referido foram
emitidas pelas nossas filiais de Osasco/SP e Curitiba/PR
Em relação a Olímpia Transportes, vê-se que ela também ratificou que realizou
pagamentos ao contribuinte e acostou documentos como prova.
Analisando os conhecimentos de transporte é possível identificar que o prestador
dos serviços (motorista) foi o Sr.o Anderson de M. Rodrigues, bem como pode-se inferir que é a
sua assinatura que consta como recebedor do valor dos transportes.
Vê-se, também, que naqueles documentos consta a seguinte informação: “1-
Pagar ao proprietário do veículo ou ao motorista identificado com cédula de identidade ou a
terceiros autorizado por escrito”.
Vemos também que o Sr.o Mario Godinho de Campos consta como proprietário
do veículo em todos aqueles conhecimentos e que a contratante (Olímpia) emitiu comprovante
de rendimentos do ano-calendário de 2003 (e-fls. 57) informando como beneficiário dos
rendimentos em questão o recorrente.
Quanto à alegação de que o veículo de placa BXC-5956, esteve na sua posse
apenas no período compreendido entre 14 a 26/11/2003, ou seja, em período diverso dos serviços
prestados, julgo que a cópia apresentada (e-fls. 126) como prova deste fato é insuficiente para
determinar o período em que o contribuinte foi proprietário do veículo.
Da análise de toda a documentação acostada, entendo que o interessado não
logrou êxito em comprovar que não foi beneficiado pelo recebimento dos rendimentos
constantes neste lançamento.
Conclusão
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.282 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.003070/2008-88

Assim, voto pela manutenção integral da omissão de rendimentos constante
nesta notificação de lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital